Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. ART. 833, INCISO IV, DO CPC.TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.
2. Portanto, a regra é a impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal.
3. O STJ revisou seu entendimento no julgamento do REsp 1815055/SP, quando concluiu que as exceções à impenhorabilidade destinadas à execução de prestação alimentícia não se aplicam aos honorários advocatícios. Não é cabível equiparar verba de natureza alimentar à prestação alimentícia, daí porque ressai inviável cogitar da possibilidade de aplicação da exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC.
4. A Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp no 1.806.438/DF, admitiu a possibilidade de penhora da remuneração, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar, quando houver nos autos prova efetiva de que a constrição não comprometeria a subsistência e o mínimo existencial do devedor e de sua família. Ausente qualquer prova nos autos acerca da remuneração e das condições de vida do executado, impossível verificar se a penhora de percentual dos proventos da sua aposentadoria não prejudicaria o seu mínimo existencial.
5. Apesar da orientação da Corte Especial do STJ – que, no julgamento do REsp 1.874.222, ocorrido no dia 19 de abril de 2023, relativizou a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, desde que preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família –, este Julgador ainda tem reservas quanto à possibilidade de a penhora incidir sobre verbas salariais fora das hipóteses taxativamente previstas em lei, daí porque se há de aplicar a regra geral da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, no caso vertente.
6. Agravo de instrumento não provido.